Tribunal: STF
Processo: ARE 1420036
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Importação. Aeronave. Cofins-Importação. Adicional de alíquota. Constitucionalidade. Tema nº 1.047 da Repercussão Geral. Ausência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes. Conflito aparente de normas. Matéria infraconstitucional.



    1. “É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004”, Tema nº 1.047 da Repercussão Geral.



    2. É infraconstitucional a controvérsia relativa ao enquadramento das importações realizadas pela agravante em normas específicas da Lei nº 10.865/04 e à revogação ou não de dispositivos da referida lei, em conformidade com a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro, não cabendo a sua análise em sede de recurso extraordinário. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    5. Sem majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).